Tribunal: TJMT
Processo: 1011235-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011235-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (AGRAVANTE), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), THOMAS ARMSTRONG OLIVEIRA - CPF: 033.339.559-03 (AGRAVADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO QUE COLOCA FIM AO PROCESSO – CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO APLICAÇÃO – ERRO
GROSSEIRO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, e, no mesmo ato, extingue o feito, qualifica-se como sentença, não sendo recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento (CPC, caput, art. 1.009), não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal em virtude do cometimento de erro grosseiro.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011235-32.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por APPLE COMPUTER BRASIL LTDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reparação por Danos Materiais e Morais
”, já em fase de
“Cumprimento de Sentença”
(Número Único 1021821- 44.2017.8.11.0041 – Código 10461129), ajuizada contra a agravante por THOMAS ARMSTRONG OLIVEIRA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando “
os cálculos apresentados pelo exequente no ID 54232467,
no valor de R$54.748,97
, em que estão incluídas as custas processuais e os 10% de honorários advocatícios (art. 523, §1o CPC)
”, para, assim, determinar a expedição de “
alvará em favor do exequente, da
quantia de R$54.748,97, modalidade com rendimentos
, a ser retirada do bloqueio (ID 53480876), e depositada na conta indicada no ID 54232467
”, e em favor da agravante “
a expedição de alvará da quantia depositada e noticiada no ID 54067100, em conta a ser por ela indicada no prazo de 5 dias
”, decretando, por fim, no mesmo ato decisório, a extinção do feito com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC (cf. Id. no 54710871 – dos autos originais).

A agravante sustenta que “
no presente caso não há que se falar em aplicação de honorários de 10% sobre o valor atualizado da condenação
”, pois, apesar de ter deixado de apresentar nos autos de origem o comprovante do depósito de pagamento da obrigação, a satisfação da dívida se deu antes do cumprimento de sentença proposto pelo agravado, “
não havendo que se falar em atualização de valores ou até mesmo incidência de 10% de honorários
”, daí porque o cálculo apresentado pelo agravado não deveria ter sido homologado, devendo ser convalidado, portanto, o pagamento realizado antes do ingresso do cumprimento de sentença.

Pede, pois, a cassação da decisão guerreada, “
para afastar completamente a autorização do levantamento do valor bloqueado na conta da Apple no valor de R$54.748,97
” (cf. Id. no 92191993 - Pág. 18).

A decisão vinculada ao Id. no 95931498 admitiu o agravo por instrumento, e, como não havia pedido de antecipação da pretensão recursal, determinou a intimação do agravado na forma do art. 1.019, II, do CPC.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 97293471, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 4 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão não comporta maiores elucubrações; o ato decisório que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, e, na mesma oportunidade, decreta a extinção ao feito, qualifica-se como sentença, não sendo recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, devendo referida decisão ser questionada por meio do recurso de apelação (CPC, caput, art. 1.009).

O art. 203, §2o, do CPC define a decisão interlocutória como sendo “
todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no §1o
”, parágrafo esse que trata do conceito de sentença, estabelecendo que ressalvadas “
as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487 fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”; ora, a decisão em questão rejeitou a impugnação, e no mesmo ato, decretou a extinção da execução, nos termos do inciso II, do art. 924, do Código de Processo Civil.

Não obstante a relatividade do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do CPC, cujo teor é expresso em dizer que, “
quando

a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”
, para que a fungibilidade recursal possa ser admitida é preciso que ocorra, na cabeça do recorrente, séria e fundada dúvida sobre qual seria o recurso cabível ao caso, o que não se verifica na hipótese dos autos, já que, a sentença foi clara e objetiva acerca da extinção do feito, senão vejamos:

“Nesse passo, decido:

1- Rejeito a impugnação (ID 54067095);

2- Homologo os cálculos apresentados pelo exequente no ID 54232467,
no valor de R$54.748,97
, em que estão incluídas as custas processuais e os 10% de honorários advocatícios (art. 523, §1o CPC);

3-
EXPEÇA-SE
alvará em favor do exequente, da
quantia de R$54.748,97, modalidade com rendimentos
, a ser retirada do bloqueio (ID 53480876), e depositada na conta indicada no ID 54232467;

4- Do valor remanescente do item 3,
expeça-se alvará em favor da executada
, assim como da quantia depositada e noticiada no ID 54067100, em conta a ser por ela indicada no prazo de 5 dias; Intime-se.

5- Após a liberação dos alvarás, considerando que houve a quitação do débito, a extinção da execução é medida que se impõe.
Diante do exposto,
JULGO EXTINTO
, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.”

Não fosse por isso, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“no sistema do vigente Código de Processo Civil (...), a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento”
(REsp n. 1.767.663/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018), hipótese esta que não se enquadra no presente caso, pois, repita-se, a decisão recorrida além de rejeitar a impugnação, declarou satisfeita a obrigação e extinguiu o feito executivo (CPC, II, art. 924).

Assim, faltando pressuposto essencial para agravar, e não sendo o caso de fungibilidade recursal, porquanto, ausente dúvida quanto ao meio de impugnação cabível, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Pelo exposto, não conheço do agravo.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022